Tribunal: TJDFT
Processo: 0729802-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DÍVIDA. ALIMENTOS PRETÉRITOS. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. A ausência de elementos que comprovem que os descontos da pensão alimentícia regular e do percentual referente aos alimentos pretéritos comprometerão o pagamento das despesas mensais familiares do executado inviabiliza a redução do percentual penhorado de seus rendimentos.
3. Recurso conhecido e não provido.